Tribunal: TJBA
Processo: 0539419-30.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539419-30.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELENILDA DA SILVA MOTA e outros (5)

Advogado(s)
:
POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA, SANDRA MARTA CARDOSO NOGUEIRA, FABIO JOSE DE OLIVEIRA OZORIO

APELADO: VIOLETA TRANSPORTES LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
FABIO JOSE DE OLIVEIRA OZORIO, POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA, SANDRA MARTA CARDOSO NOGUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REJEITADAS.
MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA EM TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO.
RESULTADO MORTE.

DEVER DE INDENIZAR PELO
S
DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS.
VALOR DA PENSÃO MENSAL READEQUADO.
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Preliminares de ilegitimidade ativa da genitora para representar os interesses dos filhos capazes e de irregularidade na representação do filho relativamente incapaz, rejeitadas.

II. Mérito. Acidente de trânsito envolvendo passageiro de transporte público coletivo que, após queda, veio a óbito.

III. Tratando-se de acidente envolvendo concessionária de serviço público de transporte aplica-se a responsabilidade objetiva, tanto por força do art. 37, §6° da Constituição Federal, como por incidência do art. 14, do CDC. Ausência de demonstração, no caso concreto, de circunstâncias excludentes de responsabilidade.

IV. Dano material comprovado no valor de R$ 1.610,00 (um mil, seiscentos e dez reais), correspondente às despesas com funeral.

V. Pensão por morte devida. Provimento parcial do recurso da empresa ré para reduzir a pensão para o valor de 2/3 da remuneração auferida pelo
de cuj
u
s
à época do acidente.

VI. Dano moral configurado. Q
uantum
indenizatório fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que merece ser majorado para o valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por melhor se adequar às peculiaridades fáticas e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0539419-30.2015.8.05.0001
, figurando, simultaneamente, como Apelantes e Apelados
ELENILDA DA SILVA MOTA

E OUTROS

e
VIOLETA TRANSPORTES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares,
CONHECER
dos Recursos de Apelação e
DAR-LHES

PROVIMENTO PARCIAL
.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA